Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722404-62.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MONALISA RAFAELI FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) A SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. RECURSOS REPETITIVOS. STJ. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo. 2. A alegação genérica de que houve quebra da cadeia de custódia não se mostra apta para a declaração de nulidade, porquanto não houve a indicação expressa e pormenorizada acerca da autenticidade do exame pericial. 3. É possível que na presença de duas qualificadoras (no caso, o rompimento de obstáculo e o concurso de pessoas), uma delas seja empregada para qualificar o crime e a outra considerada como circunstância negativa. 4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 5. Mostra-se incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando não houve admissão da prática de crime. 6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP). 7. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de um a dois terços tem como norte, exclusivamente, o "iter criminis" percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso dos autos, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, conduz à redução da pena na menor razão legal de 1/3 (um terço). 8. Recursos conhecidos e providos em parte. A recorrente alega violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que apenas as circunstâncias do delito foram valoradas em desfavor da acusada que é ré primária, razão pela qual deve ser revista a dosimetria da pena-base porque não há nenhum elemento concreto no caso que evidencie maior gravidade da conduta em discussão, razão pela qual é imperiosa a adoção do critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ao invés de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, ao assentar que “No que se refere à fração adotada para exasperar a pena-base, é sabido que a legislação penal brasileira não prevê um percentual fixo ou matemático para a redução ou o aumento da reprimenda no tocante às circunstâncias judiciais ou às agravantes e atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento, sopesar o quantum que deve ser aplicado para cada caso, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. Sabe-se também que o Juiz, ao fixar a pena, goza de certa margem de discricionariedade no exame das circunstâncias judiciais. Todavia, com vênia ao entendimento contrário, filio-me à tese firmada tanto nesta Turma Criminal como em julgamentos colegiados da c. Corte Superior, nos quais os Senhores Ministros adotam como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial analisada negativamente” (ID 41726462). A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, o reexame do entendimento adotado no acórdão recorrido com base na proporcionalidade implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025